Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : ED – Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento No. Processo : 0707388-43.2020.8.07.0000 Embargante : DISTRITO FEDERAL Embargado : LUIZ CARLOS VIEIRA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, id 17971700. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada, a apresentação de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator